Tribunal: TJMT
Processo: 1007449-56.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007449-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (APELANTE), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), TORRES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 17.733.380/0001-76 (APELADO), THAIS LOUANA MENDES SILVA - CPF: 031.270.761-42 (ADVOGADO), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0020-51 (APELADO), TORRES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 17.733.380/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), TORRES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 17.733.380/0001-76 (APELANTE), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0020-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do art. 18, inciso I, da Lei n. 5.474 /68 (Lei das Duplicatas), a pretensão à execução da duplicata mercantil contra o sacado prescreve no prazo de 03 anos, contados do vencimento do título.

Não realizada a citação válida, no prazo prescricional previsto em lei, e não sendo a demora decorrente dos mecanismos inerentes ao Judiciário, é de se manter a prescrição pronunciada na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível aviado por
GCM Comércio de Lubrificantes LTDA
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
de n. 1007449-56.2018.8.11.0041,

movida em face de
Torres Peças e Serviços Automotivos LTDA
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que não se manteve inerte quanto à prática dos atos que lhe competiam no processo, pelo contrário, tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, diligenciando processualmente de todas as formas visando a citação da apelada.

Pugna, dessa forma, pela aplicação da Súmula 106 do STJ, aduzindo que não pode ser penalizado pela morosidade do judiciário, com a desconstituição da sentença e o retorno do feito à origem, para a regular marcha.

Sem contrarrazões, pois não angularizada a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em
23/03/2018
em desfavor de Widal & Marchioretto LTDA, que foi substituída pela

GCM Comércio de Lubrificantes LTDA, ora apelante, em face do instituto da incorporação, visando o recebimento da quantia de R$ 14.591,13 (catorze mil quinhentos e noventa e um reais e treze centavos), decorrente de duplicata vencida e não paga (id. 207218797).

O título executivo em análise, portanto, se trata de duplicata mercantil, oriunda de aquisição de bens/produtos, que tem prazo prescricional de 3 (três) anos, consoante art. 18, inciso I, da Lei n. 5.474/1968.

Determinada a citação da requerida em 04/07/2018 para pagar a dívida em 3 (três) dias (id. 207219265), foi expedido o mandado de citação em 07/01/2019 (id. 207219266) ao endereço indicado na inicial, todavia, a ré não foi localizada para citação, consoante certidão negativa carreada à id. 207219269, datada de 18/01/2019.

A apelante se manifestou em 04/04/2019 (id. 207219270) apresentando novo endereço e o mandado expedido (id. 207219272), no entanto, a correspondência foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” em 08/10/2019 (id. 207219274).

Nova manifestação da exequente, ora apelante, em 18/11/2019, requerendo a citação da executada em endereço diverso dos anteriores (id. 207219275), com mandado expedido em 05/05/2020 (id.

207219277), mas a correspondência foi novamente devolvida (id. 207219280).

A apelante, então, requereu em 31/03/2021 fossem realizadas consultas pelos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário (Infojud/Bancenjud/Renajud), a fim de obter informações sobre o paradeiro da ré (id. 207219282), e depois de pagas as custas da consulta, o que ocorreu em 26/08/2021 (id. 207219286), foi deferido o pleito em 21/01/2022 (id.

207219287), porém, sem o êxito almejado.

Por mais uma vez, em 04/02/2022, a apelante se manifestou nos autos, requerendo desta vez a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos (energia, água, telefonia), para que indicassem o endereço atualizado da ré (id.

207219292), tendo sido impulsionado o feito em 05/07/2022 para intimação para pagamento das custas da consulta (id. 207219293).

Em 20/07/2022 a apelante noticiou a substituição processual, no entanto, não recolheu as custas para a realização da consulta (id. 207219294).

Em 04/09/2023. O juízo proferiu despacho intimando a apelante para manifestar acerca da prescrição (id.

207219298), o que foi cumprido em 15/09/2023, consoante manifestação carreada à id. 207219300, não tendo a apelante apresentado nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição.

Posteriormente, sobreveio a sentença que extinguiu a ação com resolução de mérito, em razão da prescrição.

Pois bem, o art. 240 do Código de Processo Civil dispõe que “a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.”

O referido artigo, em seu § 2º, preceitua que se não forem adotadas, no prazo de 10 (dez) dias, providências necessárias para viabilizar a citação, a prescrição não será interrompida, prevendo ainda, no § 3º, que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

In casu
, inobstante os esforços envidados pela apelante e a atuação do Poder Judiciário, que disponibilizou todas as ferramentas necessárias para que a citação da empresa ré fosse realizada, por meio de diligências diversas requeridas pela autora, o ato não foi realizado em razão do próprio desconhecimento da apelante acerca do endereço da requerida.

Na hipótese, o fato de as tentativas de citação não terem tido êxito não conduz à conclusão de falha do judiciário, não sendo aplicável a Súmula 106 do STJ, como pretende a apelante, mesmo porque, como explanado, não houve morosidade do Judiciário na condução do feito, não sendo realizada a citação em razão da ré não ter sido localizada em nenhum dos endereços apontados pela exequente.

Não tendo sido localizado a ré, deveria a apelante ter requerido a citação por edital a fim de, mesmo que fictamente, se complementasse a relação processual, beneficiando-se, assim, da interrupção da prescrição, mas isso não ocorreu.

Assim, não tendo sido realizada a citação válida da devedora, porque não localizada, tampouco tendo a credora pleiteado a citação por edital, prevista no ordenamento processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, de modo que acertada a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão da recorrente.

Colaciona-se, a propósito, farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do assunto. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA SUMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de amparada em duplicata

possui o prazo prescricional de 03 (três) anos, com base no art. 18 da Lei 5.074/1968.Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça.”
(N.U 0001784-79.2004.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA de credito BANCÁRIO – lapso temporal superior a 06 anos sem a citação do requerido – prescrição reconhecida – ausência de suspensão da prescrição por falta de citação – RECURSO DESPROVIDO.

Permanecendo por mais de seis anos sem que a parte credora lograsse êxito em efetuar a citação do devedor, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.”
(N.U 0005986-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILAZÃO DA CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – DEVIDO - INAPLICABILIDADE DO §5º DO ART. 921 DO CPC – DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação. É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.

A extinção pelo acolhimento da prescrição sem ônus para as partes de que trata o artigo 921, § 5º do CPC, apenas se aplica à prescrição intercorrente, e não aos casos em que há o reconhecimento da prescrição da pretensão do direito material, como no caso. Recurso desprovido.”
(N.U 0002481-62.2002.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS MERCANTIS – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Embora a ação monitória tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0003911-91.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

Desse modo, a fundamentação empregada pelo juízo singular para extinguir a ação pela prescrição dá firme sustentação à sentença e justifica a sua manutenção.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024